Tribunal: TJPA
Processo: 0802969-17.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802969-17.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: DIVINA CLEUSA DE ARAUJO

AGRAVADO: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, PARANA BANCO S/A, BANCO INBURSA S.A., BANCO FICSA S/A., BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO PAN S.A., BANCO DAYCOVAL S/A, BANCO SAFRA S A

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por Divina Cleusa de Araujo contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela provisória para suspensão das cobranças de dívidas submetidas ao procedimento de repactuação com diversas instituições financeiras, no contexto de alegado superendividamento. Sustenta a agravante a existência de grave crise financeira, ofensa à dignidade da pessoa humana e a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão de tutela de urgência para suspensão de cobranças no procedimento de superendividamento antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei do Superendividamento (arts. 104-A e 104-B do CDC) estabelece procedimento específico com fase inicial obrigatória de tentativa de conciliação, sendo esta condição para eventual concessão de medidas de urgência.

4.

A tutela provisória de urgência, no contexto do superendividamento, pressupõe não apenas a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, mas também a realização da audiência conciliatória com apresentação de plano de pagamento.

5.

A jurisprudência nacional tem reafirmado que o deferimento antecipado da tutela, sem a prévia tentativa de conciliação com os credores, constitui afronta ao procedimento legalmente estabelecido.

6.

A ausência da audiência preliminar inviabiliza a análise concreta dos requisitos da tutela, tornando prematura qualquer intervenção judicial destinada à suspensão imediata das dívidas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

2.

A existência de regramento específico no Código de Defesa do Consumidor impõe a observância do rito previsto nos artigos 104-A e 104-B, como condição para a análise dos requisitos da tutela provisória.

3.

A proteção ao mínimo existencial e à dignidade do consumidor superendividado deve observar o devido processo legal próprio da repactuação de dívidas.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, arts. 54-A, 104-A e 104-B; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0000.23.260478-5/001, Rel. Des. Amauri Pinto Ferreira, j. 28.02.2024; TJPA, AI nº 0803011-03.2024.8.14.0000, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 08.10.2024; STJ, AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, j. 01.03.2016.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0802969-17.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE: DIVINA CLEUSA DE ARAUJO

ADVOGADO: LUIZ CARLOS FERRARI JUNIOR - OAB SP 442693

AGRAVADOS:
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A; PARANA BANCO S/A; BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A.; BANCO C6 CONSIGNADO S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.; BANCO PAN S/A; BANCO DAYCOVAL S/A E BANCO SAFRA S A.

ADVOGADOS: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação
:

de superendividamento proposta por
DIVINA CLEUSA DE ARAUJO

objetivando repactuar as dívidas constantes com
BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A; PARANA BANCO S/A; BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A.; BANCO C6 CONSIGNADO S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.; BANCO PAN S/A; BANCO DAYCOVAL S/A E BANCO SAFRA S A,
inclusive com pedido liminar de suspensão das cifras até plano de pagamento.

Decisão interlocutória:
indeferiu o pedido liminar, uma vez que naquele momento ainda não havia se realizado a audiência preliminar conciliatória, razão pela qual, faltava ao Requerente, ora Agravante, a probabilidade de seu direito.

Recurso:
de
agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
DIVINA CLEUSA DE ARAUJO,
lastreando-se precipuamente em

(i)
que a Agravante atravessa grave crise financeira,
(ii)
que a decisão
a quo

lhe fere a dignidade da pessoa humana, sem olvidar
(iii)
a presença dos autorizadores à concessão da tutela tanto sob o Juízo primevo, quanto neste recursal, para suspensão das cobranças. Pediu ao final que seu recurso fosse conhecido e reformada a decisão.

Recebimento do recurso:
sem efeito suspensivo conforme ID. 24935295.

Contrarrazões:
não apresentadas conforme ID. 25612741.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0802969-17.2025.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE PARAUAPEBAS / PA

AGRAVANTE: DIVINA CLEUSA DE ARAUJO

ADVOGADO: LUIZ CARLOS FERRARI JUNIOR - OAB SP 442693

AGRAVADOS: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A; PARANA BANCO S/A; BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A.; BANCO C6 CONSIGNADO S.A; BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.; BANCO PAN S/A; BANCO DAYCOVAL S/A E BANCO SAFRA S A.

ADVOGADOS: SEM ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Dado o preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se está correta (
ou não
) a decisão interlocutória que indeferiu a suspensão liminar das dívidas submetidas ao procedimento de repactuação, uma vez que ainda não ocorrida a audiência conciliatória.

Pois bem. Direta e objetivamente.

A Lei de superendividamento, trouxe à sistemática consumerista, procedimento especial quando o consumidor não possui condições de arcar com suas obrigações, repactuando-as por proposta.

Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

Note-se que, em sendo espécie que, na prática revela concurso de credores, o Código de Defesa do Consumidor alinhavou requisitos específicos que
se somam
aos requisitos autorizadores da tutela provisória.
A audiência prévia com apresentação de plano para adimplemento das dívidas.

Além da probabilidade de direito e do perigo na demora, há ainda um autorizador –
específico ao procedimento de superendividamento

– que é a ocorrência de audiência com a finalidade de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas
.

Tanto o é que,
somente se não houver êxito na conciliação é que se instaurará o processo
em razão do superendividamento
, conforme redação solar, do artigo 104-B do CDC.

Art. 104-B.
Se não houver êxito

na conciliação
em relação a quaisquer credores,
o juiz, a pedido do consumidor,

instaurará processo por superendividamento
para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

Esta compreensão legal, é acompanhada:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGENCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. SUPERENDIVIDAMENTO. CONSUMIDOR. LIMITAÇÃO DE TODOS OS CONTRATOS A PERCENTUAL DE SUA RENDA. REGRAMENTO QUE GOZA DE PARÂMETROS ESPECIFICOS. INOBSERVÂNCIA. TUTELA INDEFERIDA. O deferimento da tutela de urgência depende da comprovação da plausibilidade do direito alegado, da existência de perigo de dano, ilícito ou de inefetividade do processo e que a medida seja reversível. A ausência de quaisquer destes elementos enseja o indeferimento da tutela de urgência requerida. O superendividamento trata-se de espécie de concurso de credores, pelo que necessário, como previsto em seu regramento, apresentação de plano de pagamento dos débitos e participação de todos os credores para fins de deliberação sobre este. Assim, não se pode, com lastro em tal previsão normativa, restringir os débitos por meio de provimento de urgência com lastro apenas na indicação de percentual que o consumidor julga adequado, pois este deve ser fixado consoante os parâmetros previstos nos art. 104-A e B do CDC. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.260478-5/001, Relator(a): Des.(a) Amauri Pinto Ferreira , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/02/2024, publicação da súmula em 28/02/2024)

Em arremate, por este e. Tribunal:

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O deferimento da tutela de urgência no contexto do superendividamento depende da realização de audiência conciliatória, conforme previsto nos artigos 104-A e 104-B do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A concessão de tutela provisória antes da audiência prévia é prematura, sendo necessário aguardar a tentativa de repactuação das dívidas em audiência, sob pena de desrespeitar o procedimento legal específico.

5.

A jurisprudência confirma a necessidade de cumprimento do procedimento especial, que inclui a audiência conciliatória, para a análise da probabilidade do direito e do perigo na demora.

(...)

Tese de julgamento:

1.

No procedimento de superendividamento, a concessão de tutela de urgência para suspensão das dívidas depende da realização de audiência conciliatória, sendo prematuro o deferimento antes desse ato.

(...)

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0803011-03.2024.8.14.0000 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 08/10/2024)

O processo lastreado em função do superendividamento, assim, mostra-se composto por duas fases. Uma
anterior
que compreende o ingresso do pedido e a audiência previa para plano de pagamento. E outo,
posterior,
que é deflagrada apenas em não havendo êxito na composição. Esta última sim, considerada processo, exortando a análise dos autorizadores (urgência e probabilidade).

Nesta esteia, fenece ao Agravante o direito vindicado, razão pela qual mantém-se inalterada a interlocutória.

Ante o exposto,
conheço do recurso
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a decisão interlocutória que havia indeferido a suspensão das cifras em procedimento de repactuação
.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 29/07/2025